Tribunal: TJSP
Processo: 2296653-12.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Recurso que tem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Portanto, não visam à discussão do mérito da causa. 2. Acórdão que foi absolutamente claro quanto à exclusão do custeio pela operadora dos honorários de toda a equipe médica (auxiliar, instrumentador e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Recurso que tem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Portanto, não visam à discussão do mérito da causa. 2. Acórdão que foi absolutamente claro quanto à exclusão do custeio pela operadora dos honorários de toda a equipe médica (auxiliar, instrumentador e anestesiologista, etc.). 3. Recurso manifestamente infundado. Conduta que enseja multa por litigância de má-fé. Acórdão mantido. EMBARGOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO.